Tribunal: TJMT
Processo: 1008201-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008201-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 614.939.291-00 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008201-41.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1008201-41.2024.8.11.0001

Embargante:

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Embargado:
Marcelo Barbosa de Souza

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – EXISTÊNCIA DE ERRO CONDENAÇÃO DE HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA - ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008201-41.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1008201-41.2024.8.11.0001

Embargante:

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Embargado:
Marcelo Barbosa de Souza

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Ação:
Declaratório de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 219263678): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a empresa recorrida a realizar refaturamento das faturas contestadas, tendo por parâmetro os 12 (doze) meses anteriores; declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenou a recorrida ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil) a título de dano moral.

Acórdão
(Id. 226979692): conheceu do recurso inominado interposto pela
Marcelo Barbosa de Souza

e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 227408697):

embargante alega que existe contradição no acordão visto que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/1995, todavia não interpôs o recurso.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008201-41.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1008201-41.2024.8.11.0001

Embargante:

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Embargado:
Marcelo Barbosa de Souza

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

contra o Acórdão de Id no 209489656, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais a embargante alega que existe contradição no Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange à condenação da empresa recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois não interpôs o recurso inominado e, portanto não configura na posição de recorrente vencido.

Desta forma os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou
equivocadamente
os termos: “
condeno
a empresa telefônica
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.
”

Quando o correto é: “condeno
a parte recorrente
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base
de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar: “
condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,

ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024